Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005099-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 09.011.247/0001-88 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES - CPF: 003.296.081-69 (APELADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), LOCATARIO DO PRIMEIRO REQUERIDO - FULANO DE TAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO., NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CAUSADE PEDIR E PEDIDO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO CARACTERIZADO – MERA DETENÇAO DA AUTORA – NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ESBULHO CARACTERIZADO. Recurso conhecido e provido. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – Nas demandas o que interessa é o pedido e a causa de pedir e, por consequência, a nomenclatura se apresenta de todo irrelevante. Se a parte registra como pedido e causa de pedir aspectos pertinentes a ação de reintegração de posse, desconsidera-se a nomenclatura errônea de imissão de posse consignado equivocadamente na inicial

(2) - Se a requerida adentra no imóvel por permissão da parte autora, tratando-se de mera liberalidade, malgrado a existência do contrato de compra e venda, trata-se de mera detenção, não caracterizando posse. A considerar que, por força contratual, a posse somente seria entregue depois de a requerida providenciar o financiamento do imóvel em instituição financeira e não o faz dispensável se apresenta rescindir o contrato. Caracterizado o esbulho, de rigor é a concessão da reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Imissão na Posse
ajuizada em face de
GISLAINE DE AGUIAR GONÇALVES
e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, alega preliminarmente nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não há completa fundamentação que ampare a decisão do juiz pelo indeferimento do pedido.

No mérito, afirma que é proprietária do imóvel situado na Rua A-5, lote 12B, bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, registrado no Cartório de 5o Ofício de Cuiabá, sob a matrícula de no 63141 R/1 do livro 02.

Aduz que no contrato houve erro material, vindo a requerente a trocar o número do lote de 12B para 14E, fato este que fora confirmado pela própria apelada e ratificada pelo preposto da apelante.

Relata que as partes convencionaram que após o pagamento total do imóvel, a parte apelante daria a posse para a apelada, todavia, mesmo sem o pagamento e de forma silenciosa, a apelada adentrou sem autorização da apelante no imóvel.

Afirma que a apelada foi devidamente notificada sobre a necessidade de regularizar a situação, bem como desocupasse o imóvel, contudo, não o fez, tendo, inclusive, alugado o referido imóvel a terceiro.

Assevera que a apelada acostou em sua peça de defesa um suposto contrato assinado por ela, sem que firma reconhecida, fato que comprovaria que a referida assinatura fora concretizada somente na juntada da defesa e que assinatura reconhecida firma era do representante da apelante e não da apelada.

Narra que a posse da apelada é precária e injusta, haja vista que devidamente notificada se manteve inerte, configurando a má-fé na sua manutenção, sendo devida a sua imediata imissão de posse.

Expõe que a decisão não se mostra devidamente fundamentada.

Descreve que a apelante não deu causa à presente ação, não podendo ser responsabilizada pelos ônus de sucumbência, devendo ser reconhecido o enriquecimento sem causa, haja vista que a apelada obteve lucro de forma ilícita, que somados, pagariam o imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença e determinar a imissão da posse da apelante no imóvel, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 107105979, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu a recorrente a nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (ID no 107105965), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à improcedência do pedido inicial.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ” (NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou à apelante a interposição de recurso.

Rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
NT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ajuizou a
Ação de Imissão na Posse
em face de
GISLAINE DE AGUIAR GONÇALVES,
sustentando, em síntese, ser proprietária do imóvel localizado na rua A-5, lote 14-E, Parque Nova Esperança, em Cuiabá/MT, registrado no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, matrícula no 63.141, R/1 do livro 02.

Alegou que em maio de 2012, a requerida, interessada em adquirir o imóvel acima descrito, entrou em contato com o gestor dos imóveis, Sr. DARCIO e, após acertarem o valor e a forma de pagamento, decidiu pela compra do bem no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o restante a ser financiado pela Caixa Econômica Federal, conforme item II do contrato.

Relatou que não recebeu os valores acordados, tendo a requerida ficado com a posse da chave para vistoriar o imóvel e nele adentrado sem permissão, ocupando-o de forma injusta, diferentemente do contratado na cláusula terceira, que prevê a transmissão da posse após a assinatura de compra e venda com a quitação do financiamento da Caixa Econômica Federal.

Afirmou que, além disso, em metade de 2013 a requerida alugou a casa para terceiro.

Sustentou sua boa-fé, invocando os artigos 1.223 e 1.228 do Código Civil, ao passo que a demandada age com má-fé, pois se nega a sair do imóvel mesmo depois de notificada nesse sentido.

Pede em sede de tutela de evidência a imissão na posse, o que deve se tornar definitivo em sentença de mérito, com a condenação da requerida nas verbas de sucumbência.

O pedido de tutela foi indeferido no ID no 107104521.

Ao analisar o feito, o
juiz
a quo
Dr. Jones Gattas Dias julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem
.

Com efeito, a ação de imissão de posse é pautada no art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Consta dos autos que as partes firmaram, em 26/06/2012, “Contrato de Compra e Venda de Imóvel”, referente ao lote 14-E, da rua A-5, Bairro Parque Nova Esperança, Cuiabá/MT, matriculado sob o no 63141 R/1 do Lirvro 02 do CRI do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), conforme cópia anexada à contestação, inclusive com firma reconhecida. Vejamos (ID no

107104535):

Segundo a autora, o imóvel ocupado pela requerida é o do endereço de rua A-5, lote 12-B, Bairro Nova Esperança I, Cuiabá/MT, tendo inclusive a parte autora reconhecido o engano e atribuído a um erro material ocorrido na elaboração do contrato, o que foi admitido pelo Sr. DARCIO em audiência, concluindo-se assim, que o imóvel objeto da lide é o que se encontra matriculado sob o no 81.430 do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, apesar de constar no contrato lote 14-E, da rua A-5, do mesmo bairro e cidade.

Consta, ainda, que a requerida efetuou o pagamento da entrada (sinal) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme comprova o recibo de ID no 107104536, diferentemente do alegado na peça inicial de que não houve o pagamento de entrada.

Para dirimir qualquer dúvida sobre essa questão, em depoimento colhido nos autos, o gestor de imóveis e, portanto, representante da empresa autora, Sr. DARCIO CAMPOS GONÇALVES, afirmou em juízo que recebeu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de entrada, corroborando assim a alegação da requerida e a prova documental de quitação apresentada na peça de defesa (ID no 146559186).

Destarte, é incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato de compra e venda de imóvel, bem como que o gestor de imóveis, Sr. DARCIO CAMPOS GONÇALVES entregou as chaves do imóvel à requerida, haja vista que aquele confirmou em juízo tal assertiva, contudo, desconhece se houve expedição de notificação para o que o imóvel fosse desocupado (ID no 146559186).

Por outro lado, não obstante alegue a parte autora ter notificado a requerida para desocupar o imóvel, a notificação de ID no 107104516 refere-se à regularização de documentação.

Contudo, a apelante não fez prova de que a documentação estivesse regular, haja vista que a requerida em sua contestação afirmou que não havia como obter o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, o que reafirmou em audiência, tendo em vista as irregularidades nos documentos do imóvel, que não contava com o “habite-se”, não se desincumbindo do seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Nesse contexto, é certo que a posse da requerida/apelada não pode ser tida por clandestina, isso porque restou comprovado nos autos que a parte requerida foi autorizada a entrar no imóvel.

Isto quer dizer que a posse não era viciada, assim sendo, se ocorreu o inadimplemento contratual por parte da promitente compradora, cabia ao vendedor pleitear a rescisão do contrato para, depois, requerer a restituição da posse da coisa objeto da lide.

Nesse sentido:

“Apelações cíveis. Compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ação de imissão na posse. Atraso na entrega das unidades. Configurado. Posse do imóvel decorrente de ato arbitrário da promitente compradora. Preliminar de inépcia da inicial. Afastada. Solidariedade passiva. Caracterizada. Indenização por dano material. Procedente em parte o pedido autoral. Imissão do promitente comprador na posse. Improcedente. Resolução do contrato por inadimplência da promitente compradora. Ausência de pedido. Art. 460, \caput\, do CPC/73. I- Apelo da autora. 1. Não conhecido na origem por ausência de requisito de admissibilidade recursal. Art. 508 do CPC/73.II- Apelo dos demandados. Inépcia da inicial da ação indenizatória. Não configurada a inépcia da inicial, congruência e lógica entre a causa de pedir e pedidos. 2. Solidariedade passiva. A solidariedade passiva das demandadas decorre das obrigações assumidas no que tange a construção e finalização da obra. 3. Danos materiais. Indenização. Deve ser mantida a sentença, porquanto bem sopesou os vícios do imóvel, excluindo da pretensão indenizatório àqueles decorrentes da pratica de ato arbitrário da autora, que se apossou do imóvel antes do seu acabamento. E, incluindo aqueles apontados pela prova pericial de obrigação dos promitentes vendedores e em desacordo com memorial descritivo e do registro junto a municipalidade. 4.
Imissão de posse. Ausência de pedido de resolução do contrato bilateral para desconstituição da avença e liberação das partes do vínculo obrigacional, a saber, retorno ao status quo ante. Art. 460, caput, do CPC/73. Descabida a pretensão de imissão de posse dos promitentes-vendedores no imóvel vendido à promitente compradora.
Sentença mantida.APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJ-RS - AC: 70070153705 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/09/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2017) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL –
IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – RETOMADA DA COISA – NECESSIDADE DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte pretende retomar para si imóvel que foi objeto de contrato de compra e venda alegadamente inadimplido pelo promitente comprador, deve, primeiramente, buscar a rescisão do contrato e como corolário lógico dela a retomada da coisa prometida a venda, não sendo cabível o manejo da ação de imissão na posse em hipóteses tais.”

(TJ-MT - APL: 00004851320078110021 72107/2012, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2012) detaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS. BEM IMÓVEL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. DESCABIMENTO.
RESCISÃO. CONTRATO. Possível é a penhora de direitos provenientes de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel para fins de garantir o pagamento de crédito excutido, originado da falta de pagamento das prestações da avença.
Descabe a imissão na posse do credor exequente relativamente ao bem imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, sem que se postule a rescisão do contrato por falta de pagamento
. Agravo de instrumento parcialmente provido.”

(TJ-DF 20100020057359 DF 0005735-96.2010.8.07.0000, Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 01/07/2010, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2010 . Pág.: 118) destaquei

Portanto, se a parte pretende retomar a coisa objeto de negócio jurídico ajustado livremente, deve primeiro buscar a resolução do negócio e como consequência, a retomada da coisa alienada.

Não sendo essa a via escolhida pela apelante, outra sorte não merece senão o desprovimento de sua pretensão.

No que tange ao
princípio da causalidade
, na hipótese restou demonstrado que não foi a apelada quem deu causa à propositura da ação.

Assim, diante do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre a apelante/autora.

Não sendo acolhido o pedido inicial, não há como analisar a alegação de que houve o
enriquecimento sem causa
alegado pela apelante – o que somente poderá ser analisado em ação de perdas e danos cumulada com rescisão de contrato com a consequente retomada do imóvel.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Voto do Primeiro Vogal.

Voto.

Eminentes pares.

Ouvi o voto da eminente Desembargadora Relatora. Por outro lado, conferi a causa de pedir e o pedido. Na verdade, em se tratando da questão vertente, o que registra é mero erro de nomenclatura ao definir a ação como imissão de posse.

Neste viés a nomenclatura é de todo irrelevante.

Devemos, no caso, verificar os aspectos factuais em relação a demanda e a relação existente entre as partes litigantes.

No caso, o que deve ser visto é a causa de pedir e o pedido. Neste viés, a considerar que a partes trazem os fatos e o direito é aplicado pelo julgador, a questão deve ser vista como ação de reintegração de posse, aspecto puramente possessório.

E, neste particular, caracterizado está o esbulho praticado pela apelada e, de rigor, o apelante cumpriu a risca o que estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil. Neste contexto, tinha a posse, entregou-a de forma precária a apelada que, adentrando no imóvel, não o devolveu para a empresa construtora, como era seu dever.

E o que chama atenção maior é que, entrega de forma precária, a posse somente seria entregue, por força do contrato formalizado entre as partes, depois que esta providenciasse o financiamento junto a Caixa Econômica Federal, conforme cláusula expressa e, neste viés, vale a ‘pacta sunt servanda’. Assim, aquela entrada precária no imóvel, por liberalidade da construtora, trata-se de mera detenção provisória por parte da requerida e se, a tempo, forma, modo, não devolve o bem e descumpre cláusula contratual, caracterizado está o esbulho e, neste viés, deve ser a apelada reintegrada na posse do bem

Desta forma, não reside necessidade de rescindir o contrato e, de consequência, sendo caso típico de ação de reintegração de posse, caracterizada a posse anterior da apelada, sua entrega precária à apelante, não tendo esta cumprido com a obrigação de providenciar o financiamento (cláusula contratual), caracterizado está o esbulho.

Neste aspecto, pedindo vênia a eminente Relatora, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em consequência, reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022